Tribunal: TJDFT
Processo: 0750419-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa no sistema INFOSEG para localizar eventual vínculo empregatício do executado com o objetivo de penhora de salário. O embargante alega omissão no acórdão por não ter analisado expressamente o prévio e infrutífero esgotamento das medidas típicas de localização de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente se o prévio e infrutífero esgotamento das medidas típicas de localização de bens penhoráveis era condição necessária para a análise da pertinência do pedido de pesquisa via sistema INFOSEG, como medida atípica subsidiária, na execução de título extrajudicial em que se busca a penhora de verba salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente manifestou-se acerca da questão de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a alegação de vício dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 139, IV, 798, II, "c", 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1881661, 1a Turma Cível, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DJe 04/07/2024; TJDFT, Acórdão no 1931785, 4a Turma Cível, Relator Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA, DJe 07/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1970056, 1a Turma Cível, Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, DJe 26/02/2025.